Tribunal: TJPA
Processo: 0802559-56.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10312 - Piso Salarial
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802559-56.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: LIDIANY SANTOS DA SILVA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE BARCARENA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SUSPENSÃO DO PROCESSO INDIVIDUAL EM RAZÃO DE IRDR PENDENTE. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que determinou a suspensão do processo de cumprimento individual de sentença coletiva, tendo como fundamento a existência da Suspensão de Segurança nº 5.236/PA e a instauração do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) nº 0803895-37.2021.8.14.0000. O Agravante pleiteia a revogação da suspensão, alegando que a sentença coletiva já transitou em julgado, com tese firmada em precedentes vinculantes, e que o IRDR ainda não foi formalmente admitido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar a presença dos requisitos legais — probabilidade de provimento do recurso e risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação — para concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, com o objetivo de afastar a suspensão do cumprimento individual da sentença coletiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A controvérsia discutida no processo individual coincide com o objeto do IRDR instaurado, configurando questão prejudicial objetiva cuja solução é determinante para o deslinde da causa.

4.

A suspensão do processo individual atende aos princípios da isonomia, da segurança jurídica e da coerência jurisprudencial, que regem o sistema de precedentes qualificados previsto no CPC/2015.

5.

A deliberação do Tribunal Pleno do TJPA pela suspensão dos processos individuais e coletivos relacionados ao tema do IRDR legitima a paralisação como medida prudente e necessária à uniformização da jurisprudência.

6.

A invocação do princípio da duração razoável do processo não afasta a necessidade de ponderação com outros princípios constitucionais e processuais, como a segurança jurídica e a efetividade da jurisdição.

7.

Ausentes os requisitos legais para concessão do efeito suspensivo ao agravo, notadamente diante da inexistência de risco concreto de dano irreparável e da probabilidade de manutenção da decisão impugnada.

IV. DISPOSITIVO

8.

Recurso desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
,
nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 3ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciado em 09 de fevereiro de 2026.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de instrumento (processo nº 0802559-56.2025.8.14.0000 - PJE) interposto por LIDIANY SANTOS DA SILVA contra o MUNICÍPIO DE BARCARENA, diante da decisão prolatada pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível E Empresarial de Barcarena, nos autos do pedido de Cumprimento Individual de Sentença Coletiva (processo nº 0800381-18.2022.8.14.0008 – PJE),
ajuizada pelo agravante.

A decisão recorrida teve à seguinte conclusão:

Considerando que o Exmo. Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, concedeu tutela de urgência nos autos da ação rescisória n.º 0815888- 43.2022.8.14.0000 determinando a suspensão dos efeitos do presente título executivo que na ação originária concedeu a segurança para “determinar que a autoridade tida como coatora proceda o imediato pagamento do piso salarial nacional, regularmente previsto na Lei Federal nº. 11.738/2008, atualizado pelo Ministério da Educação para o ano de 2016 no valor de R$ 2.135,64 (dois mil, cento e trinta e cinco reais e sessenta e quatro centavos), aos profissionais do Magistério Público da Educação Básica do Estado do Pará (servidores ativos e inativos, nos termos do art. 2ª, §1º e §5º da Lei nº. 11.738/2008), devendo o mesmo ser calculado, proporcionalmente, com a jornada de trabalho exercida e os efeitos patrimoniais incidirem a partir da data da impetração”, bem como a suspensão dos efeitos de todas as execuções individuais que tenham por objeto o referido título, DETERMINO, na forma do art. 969, do CPC, a suspensão de todas os cumprimentos/execuções de sentença em que versa a questão afetada.

(...)

O Agravante busca reverter a decisão que suspendeu o cumprimento individual de sentença coletiva referente ao piso salarial do magistério.

A agravante alega que a sentença já transitou em julgado, não havendo motivo legal para a suspensão, e que a paralisação viola o princípio da duração razoável do processo.

Pede, assim, o prosseguimento da execução e a manutenção da justiça gratuita.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição. Recebido o processo, indeferi o pedido de efeito suspensivo.

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC/15, conheço do Agravo de Instrumento, vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

A questão em análise reside em verificar se há a probabilidade de provimento do recurso e possibilidade de dano grave de difícil ou impossível reparação de forma suficiente ao deferimento do pedido de efeito suspensivo requerido pelo Agravant
e.

O Agravante pretende desconstituir a decisão que determinou a suspensão do processo de cumprimento individual de sentença coletiva, fundando-se, para tanto, na existência da Suspensão de Segurança nº 5.236/PA e na instauração do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) de nº 0803895-37.2021.8.14.0000.

A agravante alega que a suspensão é indevida, por se tratar de sentença coletiva transitada em julgado, em que a tese já teria sido reafirmada em precedentes dos tribunais superiores, especialmente pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI nº 4.167/DF. Sustenta que a Suspensão de Segurança mencionada foi concedida em juízo provisório, sem análise de mérito, e que o IRDR ainda não foi admitido formalmente, o que, segundo alega, inviabilizaria a paralisação dos feitos em curso.

Diante disso, requer o provimento do recurso para que seja cassada a decisão de primeiro grau, com a consequente retomada da tramitação do cumprimento individual de sentença.

A pretensão de afastar a suspensão do processo individual ignora o contexto jurídico processual em que se insere a controvérsia, atualmente submetida à sistemática do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR nº 0803895-37.2021.814.0000).

O objeto central do IRDR (a definição sobre a aplicação do Piso Nacional do Magistério, especialmente no que tange à composição do vencimento básico com ou sem a gratificação de escolaridade) coincide integralmente com a controvérsia tratada no processo suspenso. Trata-se, pois, de questão prejudicial objetiva, cuja solução influenciará diretamente a resolução da causa.

Além disso, o Tribunal Pleno do TJPA deliberou pela suspensão de todos os processos pendentes no Estado do Pará, individuais ou coletivos, cuja causa de pedir esteja diretamente relacionada ao tema do IRDR. A medida atende aos princípios da isonomia, da segurança jurídica e da coerência jurisprudencial, fundamentos centrais do sistema de precedentes qualificados instituído pelo Código de Processo Civil.

O risco neste caso é inverso diante da possibilidade, de violação à segurança jurídica e ao tratamento isonômico entre os jurisdicionados, o que justifica a prudente paralisação do feito.

Cumpre ainda destacar que o Princípio da Duração Razoável do Processo, embora de envergadura constitucional, não possui caráter absoluto. Deve ser interpretado em conjunto com os princípios da segurança jurídica, da efetividade da jurisdição e da igualdade entre os jurisdicionados. A suspensão, nesse contexto, não configura restrição ao acesso à justiça, mas sim uma medida de prudência judicial que assegura à parte o direito de obter uma decisão segura, estável e vinculada à orientação definitiva do Tribunal.

Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO, nos termos da fundamentação.

P.R.I.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 20/02/2026